Tribunal: TJES
Processo: 5001261-14.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5001261-14.2023.8.08.0032

APELANTE:
BEIBIJANE PEREIRA MORAIS

APELADOS:
ESDRAS PEREIRA DA SILVA e ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO MONTEIRO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE MIMOSO DO SUL - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por terceira interessada contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião. A recorrente alega nulidade absoluta da decisão por ausência de sua citação, sustentando ser compossuidora do imóvel usucapiendo e litisconsorte passiva necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação da recorrente, diante de indícios robustos de composse, configura nulidade processual por não formação de litisconsórcio passivo necessário em ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A composse, prevista no art. 1.199 do Código Civil, implica exercício simultâneo da posse sobre bem indiviso, de modo que todos os compossuidores devem integrar a demanda de usucapião, sob pena de nulidade.

4. Os documentos apresentados pela apelante (contas de energia em seu nome e compromisso de compra e venda de direitos hereditários) constituem prova inicial robusta de sua posse, corroborada pela narrativa de ocupação distinta de pavimentos do imóvel.

5. A existência de indícios robustos de composse sobre o imóvel usucapiendo torna indispensável a citação do compossuidor para integrar a lide como litisconsorte passivo necessário.

6. A ausência de citação de litisconsorte necessário acarreta a nulidade absoluta da sentença, por vício transrescisório, impondo-se o retorno dos autos à origem para a regularização do polo passivo e a reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ação de usucapião exige a citação de todos os compossuidores do imóvel, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

A ausência de citação do compossuidor acarreta nulidade absoluta do processo, por vício transrescisório, ainda que a sentença tenha transitado em julgado.

Indícios materiais da posse conjunta, como ocupação distinta de áreas do imóvel e documentos vinculados ao bem, impõem a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 1.196 e 1.199; CPC/2015, arts. 114, 115, 116 e 321. Súmula nº 263 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1811718/SP, Terceira Turma, j. 02.08.2022; STJ, REsp 1263164/DF, Quarta Turma, j. 22.11.2016; TJ-RS, AC 70079619672, j. 14.03.2019; TJ-MG, AC 10433110241000001, j. 03.03.2020; TJ-PR, AR 0068761-33.2021, j. 10.10.2022; TJ-SP, Ap. Cív. 1158360-07.2023.8.26.0100, j. 26.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001261-14.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEIBIJANE PEREIRA MORAES

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO MONTEIRO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001261-14.2023.8.08.0032

APELANTE:
BEIBIJANE PEREIRA MORAIS

APELADOS:
ESDRAS PEREIRA DA SILVA e ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO MONTEIRO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE MIMOSO DO SUL - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por terceira interessada contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião. A recorrente alega nulidade absoluta da decisão por ausência de sua citação, sustentando ser compossuidora do imóvel usucapiendo e litisconsorte passiva necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação da recorrente, diante de indícios robustos de composse, configura nulidade processual por não formação de litisconsórcio passivo necessário em ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A composse, prevista no art. 1.199 do Código Civil, implica exercício simultâneo da posse sobre bem indiviso, de modo que todos os compossuidores devem integrar a demanda de usucapião, sob pena de nulidade.

4. Os documentos apresentados pela apelante (contas de energia em seu nome e compromisso de compra e venda de direitos hereditários) constituem prova inicial robusta de sua posse, corroborada pela narrativa de ocupação distinta de pavimentos do imóvel.

5. A existência de indícios robustos de composse sobre o imóvel usucapiendo torna indispensável a citação do compossuidor para integrar a lide como litisconsorte passivo necessário.

6. A ausência de citação de litisconsorte necessário acarreta a nulidade absoluta da sentença, por vício transrescisório, impondo-se o retorno dos autos à origem para a regularização do polo passivo e a reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ação de usucapião exige a citação de todos os compossuidores do imóvel, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

A ausência de citação do compossuidor acarreta nulidade absoluta do processo, por vício transrescisório, ainda que a sentença tenha transitado em julgado.

Indícios materiais da posse conjunta, como ocupação distinta de áreas do imóvel e documentos vinculados ao bem, impõem a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 1.196 e 1.199; CPC/2015, arts. 114, 115, 116 e 321. Súmula nº 263 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1811718/SP, Terceira Turma, j. 02.08.2022; STJ, REsp 1263164/DF, Quarta Turma, j. 22.11.2016; TJ-RS, AC 70079619672, j. 14.03.2019; TJ-MG, AC 10433110241000001, j. 03.03.2020; TJ-PR, AR 0068761-33.2021, j. 10.10.2022; TJ-SP, Ap. Cív. 1158360-07.2023.8.26.0100, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001261-14.2023.8.08.0032

APELANTE:
BEIBIJANE PEREIRA MORAIS

APELADOS:
ESDRAS PEREIRA DA SILVA e ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO MONTEIRO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE MIMOSO DO SUL - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos Apelação Cível interposta por terceira interessada, BEIBIJANE PEREIRA MORAIS, em desfavor da sentença que julgou procedente a pretensão autoral na Ação de Usucapião ajuizada por ESDRAS PEREIRA DA SILVA.

Em suas razões, a recorrente suscita a nulidade absoluta da sentença por vício de citação, argumentando ser compossuidora do imóvel usucapiendo e, portanto, litisconsorte passiva necessária.

Analisando detidamente os autos em cotejo às razões recursais, tenho que a irresignação merece acolhimento.

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental analisar a configuração do litisconsórcio passivo necessário em ações de usucapião, especialmente quando há alegação de composse. Nas ações de usucapião, a formação do polo passivo é de suma importância, devendo abranger todos aqueles que possam ter sua esfera de direitos diretamente atingida pela decisão que declara o domínio, o que inclui, inequivocamente, os demais compossuidores.

Com efeito, a composse, disciplinada no art. 1.199 do Código Civil, pressupõe o exercício simultâneo de poderes inerentes à posse sobre coisa indivisa, e a pretensão de um dos possuidores de usucapir a totalidade do bem para si exige, como pressuposto de validade processual, que os demais sejam chamados a se defender.

No caso, observa-se que a Apelante, ao interpor o presente recurso como terceira prejudicada, alega residir no imóvel há aproximadamente trinta anos, ocupando o primeiro pavimento da edificação, enquanto o autor ocuparia o segundo. Para corroborar sua alegação, anexou aos autos contas de energia elétrica em seu nome, relativas ao endereço do imóvel usucapiendo (ID 15123277 e 15123279) e um "Compromisso de Compra e Venda" datado de 2010, por meio do qual seu genitor adquiriu direitos hereditários sobre o bem (ID 15123278).

Tais documentos constituem um início de prova material robusto de sua vinculação fática com o bem, tornando verossímil a tese de composse. Ainda que, isoladamente, não sejam suficientes para um juízo definitivo sobre a existência da composse, constituem indícios robustos de que a Apelante também exercia relação possessória direta sobre o imóvel. A narrativa fática de que os irmãos ocupavam pavimentos distintos da mesma edificação reforça a necessidade de instrução probatória mais ampla e aprofundada, a fim de esclarecer de forma exauriente a extensão e a natureza dessa posse compartilhada.

A ausência da Apelante na relação processual originária impediu que a controvérsia sobre a natureza da posse (se exclusiva do autor ou compartilhada com a irmã) fosse devidamente esclarecida sob o crivo do contraditório. O autor, ao ajuizar a demanda, tinha o dever de indicar todos os possuidores do bem, e a eventual omissão da existência de sua irmã como residente no local resultou em grave vício procedimental.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo composse, a citação de todos os compossuidores é medida imperativa, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, cuja ausência acarreta a nulidade do processo. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO . DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO . SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. [...] 5.
Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário . 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença
. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte
, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença
. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE TODOS OS OCUPANTES DO IMÓVEL, BEM COMO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM OCUPANTE DO IMÓVEL - TRIBUNAL A QUO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA AÇÃO E DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DE OCUPANTE.INSURGÊNCIA DOS RÉUS [...].
2. Em ação possessória na qual que se aprecia a legitimidade de composse, que é exercida conjuntamente e sem fracionamento do bem por todos os ocupantes, a sentença deverá ser cumprida por todos os co-possuidores considerados ilegítimos, configurando-se a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 47 do CPC/73, correspondente aos artigos 114, 115 e 116 do CPC/15.3 . A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença, nos termos do artigo 47 do CPC/73, correspondente ao artigo 115 do CPC/15.
4. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença, determinando a remessa dos autos à origem para que seja admitido o comparecimento espontâneo de Vanir Esteves Soares, bem como lhe seja conferida oportunidade para constituir novo patrono, considerando a destituição noticiada a fl. 413 e-STJ, e para apresentar defesa, com regular processamento e posterior julgamento do feito. (STJ - REsp: 1263164 DF 2011/0150997-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO . COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO.
Existindo composse, inviável o ajuizamento de ação de usucapião apenas por um dos compossuidores. Hipótese de litisconsórcio ativo necessário
. Inviabilidade de alteração da composição subjetiva da lide após a estabilização da demanda. Inciso II do art. 329 do Código de Processo Civil. ACOLHIDA A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO . PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREJUDICADA A APELAÇÃO. (TJ-RS - AC: 70079619672 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 14/03/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PRELIMINAR - COPOSSUIDORES DO IMÓVEL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CONFIGURAÇÃO - ART. 114, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. I-
Tratando-se de ação de usucapião de bem imóvel, tem-se que todos os copossuidores deverão instaurar o contencioso, fazendo parte da demanda, configurando-se a hipótese de litisconsórcio necessário, haja vista que o resultado da demanda os afetará diretamente (art. 114 CPC/15)
. II-
Sendo exigida por lei a integração na lide dos demais possuidores do imóvel usucapiendo, impõe-se a anulação parcial do processo, devendo-se determinar a abertura de prazo para que a autora emende a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, observando o litisconsórcio necessário
. (TJ-MG - AC: 10433110241000001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 06/03/2020)

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO FUNDADO NOS INCISOS V E VI DO ART . 966, DO CPC. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO (ART. 114, DO CPC, E 1.196, DO CC) . OU NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS COMPOSSUIDORES NO POLO PASSIVO (QUERELLA NULITATIS). INCONTROVERSA EXISTÊNCIA DE COMPOSSE SOBRE O IMÓVEL. FATO OMITIDO DO JUÍZO PELOS AUTORES DA USUCAPIÃO. SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO EM ERRO DE FATO E EM OFENSA AO DISPOSTO NOS ART . 1.196, DO CC. E 114, DO CPC. CONSEQUENTE OFENSA AO ART . 5º, XV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA DE MÉRITO ANTE À NULIDADE DO PROCEDIMENTO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA (ART. 80, II, DO CPC) . CLARO INTUITO DOS RÉUS DE PREJUDICAR AOS ORA AUTORES. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO MÍNIMO LEGAL (ART. 81, CAPUT, DO CPC). -
Considerando-se que havia exercício conjunto da posse pelos três irmãos, resta evidente que o ajuizamento da demanda de usucapião pelos ora requeridos, omitindo a composse, levou o juízo a erro ao prolatar a sentença e lhes conferir a propriedade com exclusividade, bem como, maculou a norma que determina haver litisconsórcio ativo necessário daqueles que detém posse conjunta sobre o imóvel objeto da usucapião, ou vício de querella nulitatis (para o caso de contestarem os efeitos de tal composse) impondo-se acolher o pedido rescisório
.- A conduta praticada pelos réus ao intentarem a usucapião como se fossem únicos e exclusivos detentores da posse sobre o imóvel justifica sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na medida em que falsearam com os fatos em evidente intenção de prejudicar os demais detentores da posse.Ação rescisória procedente. (TJ-PR - AR: 00687613320218160000 Curitiba 0068761-33.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 10/10/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS) JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO . Trata-se de ação anulatória que visa desconstituir sentença proferida em ação de usucapião diante da ausência de citação do copossuidor do imóvel na condição de litisconsorte necessário.
A ausência de citação do autor configura nulidade processual, conforme art. 114 do CPC e Súmula nº 263 do STF, que exige a citação pessoal do possuidor nas ações de usucapião. Testemunhas confirmaram a posse conjunta das partes . Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11583600720238260100 São Paulo, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 26/02/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

Deste modo, a ausência de citação da recorrente configura nulidade processual, conforme preceitua o art. 114 do CPC e a Súmula nº 263 do STF a qual estabelece
"o possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião."

A não inclusão da Apelante no polo passivo da demanda, diante dos sérios indícios de composse, caracteriza nítido cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, configurando vício de natureza transrescisória, que contamina a validade da sentença. Desta forma, tenho que a sentença recorrida atrai reforma, com o consequente retorno dos autos à origem para a regularização do feito.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para anular a r. sentença (ID 15123268) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovida a citação da apelante, BEIBIJANE PEREIRA MORAIS, para integrar a lide, com a consequente reabertura da fase de instrução para o devido processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.